Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-77.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002054-77.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. L. D. S. - CPF: 085.967.891-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES CORREIA DE LIMA - CPF: 028.386.531-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS VERGILIO - CPF: 593.492.041-34 (VÍTIMA), FERNANDO ROBERTO CIRINEO - CPF: 084.860.091-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA LAURINDO DOS SANTOS (VÍTIMA), L. V. D. N. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUZA LAURINDA DOS SANTOS - CPF: 203.649.381-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002054-77.2021.8.11.0009

APELANTE: E. L. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA CONDUTA DELITIVA – PROVA ORAL ROBUSTA –
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO MENOR – ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA INTERNAÇÃO – PROGRESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE C/C LIBERDADE ASSISTIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a procedência da representação quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu o ato infracional que lhe foi imputado.

Se o juízo de origem, pelas peculiaridades do caso concreto, substitui a medida de internação por liberdade assistida combinada com prestação de serviços à comunidade, há perda superveniente do objeto recursal, autorizando o não conhecimento do apelo neste ponto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002054-77.2021.8.11.0009

APELANTE: E. L. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Lima da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas
], aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com avaliação a ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pretende a improcedência da representação em razão da insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a aplicação de medida diversa da internação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002054-77.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu representação em desfavor de
Emerson Lima da Silva
, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme se depreende da inicial,
in verbis
:

“(...)
No dia 11 de julho de 2021, por volta das 18h00, na Rua Ipê Amarelo, nº 10, perto do local conhecido como “Rancho Brasil”, bairro Ipês, nesta cidade, o adolescente sobredito, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o imputável Fernando Roberto Cirineu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo em face das vítimas SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS VERGILIO, NEUZA LAURINDO DOS SANTOS e LAURA VIRGILIO DO NASCIMENTO (à época com 04 anos de idade), subtraiu, para eles, 01 (um) relógio feminino, avaliado em R$ 350,00; 01 (um) telefone celular de marca Sansumg, cor vermelha, modelo A10, avaliado em R$ 1.428,70; 01 (um) telefone celular, da marca Sansumg, modelo A20, avaliado em R$ 1.300,00; 01 (uma) motocicleta Honda BIZ 125, de cor preta, placa QCW-6038, chassi 9C2JC4830JR040393, avaliada em R$ 14.000,00, bem como a chave do veículo e sua chave reserva, e ainda um capacete avaliado em R$ 100,00 (fls. 20, 47 e 67– IDs: 64280299 e 64280300), tudo de propriedade das vítimas antes mencionadas.

Consoante se apurou, na data e horário acima indicados, o adolescente e Fernando Roberto Cirineu se dirigiram à residência das vítimas com o intuito de subtrair bens e valores ali existentes. Fernando ingressou no imóvel e o adolescente ficou do lado de fora, dando-lhe cobertura. Então, Fernando abordou as vítimas NEUZA e LAURA (criança); NEUZA gritou e SOLANGE saiu do banheiro, nua, ocasião em que solicitou que Fernando a deixasse se vestir, mas ele negou.

Então, Fernando colocou o simulacro de arma de fogo na cabeça da criança LAURA, que contava com 04 anos de idade, e passou a exigir dinheiro, joias e telefones celulares. Em dado momento, ele deixou SOLANGE se vestir e então apontou o simulacro de arma de fogo para a cabeça de NEUZA (mãe de SOLANGE). Já em poder dos telefones celulares de SOLANGE e NEUZA, Fernando determinou que as vítimas lhe entregassem a chave da motocicleta.

Na sequência, Fernando exigiu, sob a mira do simulacro de arma de fogo, que SOLANGE abrisse a motocicleta para que ele pegasse o capacete e, após, trancou-a no banheiro junto com as demais vítimas. Então, ele se evadiu do local em poder dos bens antes descritos, O adolescente EMERSON, com o qual Fernando estava previamente ajustado, recebeu um dos telefones celulares subtraídos das vítimas.

Registre-se que o adolescente EMERSON foi apreendido em flagrante de ato infracional, no dia seguinte, e um dos telefones celulares subtraídos das vítimas foi encontrado na residência dele. Ademais, Fernando confirmou o envolvimento do adolescente EMERSON na empreitada criminosa. Ainda, há informações de que EMERSON já praticou um ato infracional na mesma residência anteriormente (sic – fls. 49).

Assim, ante a realização, em tese, da conduta tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, considerada ato infracional para efeito de aplicação de medida socioeducativa
(...)”.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, ao julgar procedente a representação promovida pelo Ministério Público, reconheceu a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos.

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, a fim de apurar suposta prática de ato infracional análogo ao delito do art.157, §2º, inciso II, do Código Penal, em desfavor do adolescente
EMERSON LIMA DA SILVA.

Após o recebimento da representação (Id n.83865709), houve realização de audiência de apresentação (Id de n.86953168) e continuação (Id de n.95716464 e n.96869524), tendo ocorrido a oitiva do adolescente, Emerson Lima da Silva; a oitiva da vítima, Solange Aparecida dos Santos, bem como a inquirição das testemunhas Diego Robson Botan, Sara da Silva Alves, Rafael Silva Ferreira, Maurílio Amercino Rocha Filho e Bruno Magalhães da Rocha.

Nas suas alegações finais, em forma de memoriais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional imputado ao Representado, pugnando pela aplicação da medida socioeducativa de internação, para fins de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id de n.105456482).

Por sua vez, a Defesa, em sede de alegações finais, também sob a forma de memoriais escritos (Id de n.107643813), pugnou pela absolvição do representado, com fulcro no art. 189, IV, do ECA. De forma subsidiária, requereu a aplicação da medida socioeducativa menos gravosa que a internação. Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e ponderado, passo a
DECIDIR
:

Inicialmente, verifico que não há qualquer irregularidade a ser observada, uma vez que o feito teve devido processamento, estando presentes as condições da ação, com os seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, inexistindo impedimentos ou vícios.

A referida ação versa sobre a prática de ato infracional, equiparado a roubo majorado cometido pelo adolescente Emerson, por ter, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 18h00, na Rua Ipê Amarelo, n.10, próximo ao local denominado de “Rancho Brasil”, Bairro Ipês, neste município de Colíder/MT, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o imputável Fernando Roberto Cirineu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraído “01 (um) relógio feminino, avaliado em R$ 350,00; 01 (um) telefone celular de marca Sansumg, cor vermelha, modelo A10, avaliado em R$ 1.428,70; 01 (um) telefone celular, da marca Sansumg, modelo A20, avaliado em R$ 1.300,00; 01 (uma) motocicleta Honda BIZ 125, de cor preta, placa QCW-6038, chassi 9C2JC4830JR040393, avaliada em R$ 14.000,00, bem como a chave do veículo e sua chave reserva, e ainda um capacete avaliado em R$ 100,00 (fls. 20, 47 e 67– IDs: 64280299 e 64280300)”, de propriedade das vítimas Solange Aparecida dos Santos Vergilio, Neuza Laurindo dos Santos e Laura Virgilio do Nascimento.

Compulsando os autos, observo que o Representado, em juízo, na presença de seu Defensor, optou por exercer o direito ao silêncio (Id n.86953174). Todavia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, a
testemunha Diego Robson Botan
, Policial Militar, relatou a ocorrência dos fatos, asseverando que: “o roubo aconteceu uma noite antes da gente assumir o serviço; o adolescente Emerson foi reconhecido pela gente; aí a gente foi até o local que ele estava e conseguiu falar com ele lá e ele assumiu e entregou o celular, pertence da vítima que ‘tava’ com ele ainda; [...] ele foi encontrado lá onde a mãe dele trabalha; [...] ele já tinha tentado roubar uma vez lá; [...] teve mais umas duas ou três situações que a gente encontrou o Emerson [...]”

A vítima,
Solange Aparecida dos Santos
, por sua vez, evidenciou o seguinte, ao ser questionada: “Ele ‘tava’ dando cobertura para o que entrou dentro da minha casa;[...] alguns minutos antes de eu e a minha mãe ser rendida dentro da minha casa, eles foram vistos em uma bairro próximo; esse rapaz que entrou na minha casa, mais o Emerson e outro; [...] Quando eu fui tomar banho, ele rendeu minha mãe, e o Emerson ‘tava’ nas proximidades; [...] na época ele tinha um cabelo meio avermelhado; [...] ele pulou o muro da minha casa e abordou minha mãe na cozinha com uma arma, eu ‘tava’ no banheiro tomando banho; [...] quando eu abri a porta do banheiro, ele ‘tava’ com a arma no pescoço da minha mãe; [...]foi horrores lá dentro da minha casa; [...] minha moto e meu celular ‘foi recuperado’ [...] o celular da minha mãe ‘tava’ com eles também”

Além disso, a materialidade do fato se torna inconteste, diante do Termo de Apreensão e Termo de Entrega (Id n.64280299 – fls.15 e 19), conteúdo corroborado pela prova oral produzida em Juízo.

Desta forma, diante do que foi apurado, sobretudo, as seguras declarações em sede judicial, podemos emitir um juízo definitivo em torno da participação do Representado na ocorrência fática, no que tange à prática delitiva.

Assim, o certo é que, finda a instrução processual, a conduta externada pelo Representado guarda harmonia com o tipo que lhe foi imputado na peça vestibular, sendo que, observadas as diretrizes previstas no artigo 103 e seguintes da Lei nº 8.069/90, enseja a aplicação de uma das Medidas socioeducativas previstas no artigo 112, da citada Lei.

Nestes termos, em análise aos fatos comprovados e em observância a gravidade que se revela, faz-se necessária a aplicação ao adolescente infrator de uma medida que tenha o objetivo de fazê-lo entender o caráter ilícito de seus atos e que lhe sirva de freio inibidor - como forma de prevenção especial e incorpore exemplo para outros adolescentes - como forma de prevenção geral junto à sociedade.

Sob esse aspecto, no que tange a medida socioeducativa a ser aplicada, impende observar as condições pessoais do Representado, seu contexto social e familiar e a natureza do ato infracional por ele praticado. Deveras, os elementos dos autos revelam ter o Representado um mau comportamento no seio social, inclusive, possuindo diversos processos em seu desfavor, consoante atesta o documento constante no Id de n.81065728.

De igual modo, vislumbro que, no caso concreto, a natureza do ato infracional por ele praticado é grave, uma vez que as provas dos autos fazem alusão à ocorrência de roubo majorado, mediante o concurso de pessoas, além de ameaça à pessoa, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

Assim, diante da gravidade do ato praticado, das circunstâncias fáticas e sabendo da reiteração de atos infracionais pelo adolescente, entendo que a medida a que se afigura como mais adequada à hipótese tratada neste procedimento é a de internação.

Importante registrar, por oportuno, que a aplicação da medida de internação tem caráter pedagógico, visando buscar reverter o processo de marginalização em que se encontra inserido o infrator, sem negligenciar, de outra banda, a garantia dos direitos insculpidos no art. 123, parágrafo único, e art. 124, ambos do ECA.

Ante as considerações expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na representação ministerial, para
APLICAR
ao representado
EMERSON LIMA DA SILVA
a medida socioeducativa de
INTERNAÇÃO
(Art.112, VI, ECA), sem prazo determinado, porém, não excedente a 03 (três) anos, devendo a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 06 (seis) meses, com amparo no art. 121, §2º, do ECA.
(...)”.

A defesa almeja a improcedência da representação, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a manutenção da condenação.

Os autos mostram que, no dia 11 de julho de 2021, por volta da 18h,
Emerson Lima da Silva
, em unidade de desígnios com Fernando Roberto Cirineu e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu 1 (um) relógio feminino, 2 (dois) telefones celulares e 1 (uma) motocicleta Honda Biz das vítimas Solange Aparecida dos Santos Vergílio e Neuza Laurindo dos Santos.

A materialidade do ato infracional está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.173524, do Termo de Apreensão nº 2021.16.214069, do Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.214036 e do Termo de Entrega nº 2021.16.214075.

No que se refere à autoria, embora em juízo
Emerson
tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio, em sede inquisitorial, negou envolvimento com o ato infracional que lhe é imputado, justificando que não tinha conhecimento que o celular da vítima, localizado em sua residência, era roubado,
in verbis
:

“
É amigo de Fernando Roberto Cirineu; Que afirma que estava na companhia de Fernando até às 13 horas da data de ontem; Que, por volta das 20 horas, encontrou com Fernando no bairro Celídio Marques; Que no momento em que encontrou
Fernando
, o mesmo
lhe pediu para guardar um aparelho celular
da marca Samsung;
Que nega o envolvimento no roubo
relacionado ao Boletim de Ocorrência nº 2021.173136;
Que afirma que não tinha conhecimento que o aparelho celular era roubado
; Que Fernando nada comentou sobre o citado roubo; Que afirma que, entre 18hs e 20hs, estava no bairro Celídio Marques andando de bicicleta
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Diego Robson Botan, que participou da apreensão do adolescente, narrou que ele confessou o cometimento do fato delitivo e entregou um dos pertences da vítima que estava em seu poder,
in verbis
:

“(...)
Na verdade, Dra. O roubo aconteceu uma noite antes de a gente assumir o serviço, aí o adolescente Emerson, ele foi reconhecido, e ele é velho conhecido aqui da gente, aí a gente foi até o local onde ele estava, conseguiu falar com ele lá,
ele assumiu e entregou o celular, pertence da vítima que estava com ele ainda
(...)”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Bruno Magalhães da Rocha, “
então eu assumi no dia posterior a esse roubo. (...) Foi repassado o nome do Emerson como sendo um dos autores do delito. Continuamos as diligências e nesta data
nós encontramos o celular da vítima com ele
”.

Solange Aparecida dos Santos Vergílio contou como o roubo em sua residência ocorreu:

“(...)
Eu não vi ele dentro da minha casa, o Emerson, mas ele estava dando cobertura para o que entrou dentro da minha casa (...).
Alguns minutos antes d
e (...)
eu e a minha mãe sermos rendidas, eles foram vistos num bairro próximo, esse rapaz, que entrou na minha casa, mais o Emerson
e mais outro. Em seguida, esse rapaz passou na frente da minha casa, quando eu entrei pra dentro que eu fui tomar banho, ele rendeu a minha mãe, e o Emerson (...) estava no mesmo bairro, mas próximo a minha casa (...).
Promotora de Justiça: Essa informação quem passou para a senhora foi a sua amiga Sara? Vítima: Sim, ela que viu
(...). A Sara falou assim: ‘Solange, aquele cabelinho vermelho, que entrou na sua casa, ele tá aqui no meu bairro com outros meninos junto com ele’. Quando eu desliguei, que entrei, ele já abordou minha mãe. (...)
No roubo anterior, três meses atrás, o Emerson participou, ele próprio
(...).
Promotora de Justiça:

Nesse anterior a senhora viu o Emerson? Vítima: Sim, a todo tempo
. (...) Promotora de Justiça: Então eu só queria confirmar com a senhora que três meses antes a senhora tem certeza que foi o Emerson que entrou na sua casa (...)? Vítima: Absoluta, esse causou muito terror, ele queria que minha mãe deitasse no chão, ele estava com faca (...). O meu celular se encontrava nas mãos do Emerson foi aonde que pegou o Emerson e que pegou o meu celular (...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Sara da Silva Alves confirmou que telefonou para Solange para comunicá-la que tinha acabado de visualizar
Emerson
perto de sua casa juntamente com outros rapazes,
in verbis
:

“(...)
Foi assim, já tinha roubado a casa dela uma vez, aí ela mostrou uma foto do rapaz que tinha entrado. Aí eu tava em casa (...), na frente
de casa, eu vi o mesmo rapaz da foto que ela mostrou. Aí simplesmente eu liguei pra ela e falei Solange aquele rapaz que entrou na sua casa aquele dia, acabou de passar em frente a minha casa
(...).
No outro dia ela foi me contar que ele entrou de novo na casa dela
. Promotora de Justiça: Quais eram as características desse rapaz (...) que te chamou a atenção (...)? Vítima: O cabelo era vermelho, tipo fogo, a única coisa que eu lembrava era o cabelo.
Promotora de Justiça: E a senhora mora perto dela? Vítima: Eu morava
(...) no Novo Horizonte e ela atrás (...).
Promotora de Justiça: Então dava mais ou menos um quarteirão, é isso? Vítima: É isso aí
. (...)
”.

O PM Maurílio Amercino Rocha Filho, a despeito de não ter participado da apreensão do adolescente, confirmou que ao efetuar a prisão de Fernando, este indicou
Emerson
como seu comparsa, destacando que ele estava com o cabelo pintado,
in verbis
:

“(...)
A vítima reconheceu esse rapaz maior de idade (...) como sendo o autor do roubo da residência (...). Aí depois foi perguntado pra ele quem seria mais ou menos,
ele falou: ‘o outro rapaz, que fugiu de vocês lá, ele deu apoio pra mim no roubo, o nome dele é Emerson’. Ele só sabia o primeiro nome e ele relatou que
esse rapaz ‘tava’ com o cabelo pintado
(...). Só que a gente não fez a detenção do Emerson (...), foi outra guarnição (...)
”.

Em acréscimo à farta prova oral colhida, no interrogatório extrajudicial, Fernando apontou que
Emerson
seria um dos envolvidos, o que corrobora a versão apresentada pelo PM Maurílio em juízo.

Ainda, traz robustez ao conjunto probatório o fato de que o adolescente, no momento de sua apreensão, tinha em sua posse um dos celulares subtraídos.

Apesar da irresignação defensiva, a sentença não merece reparos, haja vista que, a despeito de
Emerson
ter negado a prática do ato infracional, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria do apelante, não tendo guarida o pleito de improcedência da representação por insuficiência probatória.

No que se refere ao abrandamento da medida socioeducativa imposta, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, nos Autos nº 1024807-39.2023.8.11.0015, verifiquei que, em 11/10/2023, o juízo de origem revogou a internação do adolescente, substituindo-a por liberdade assistida combinada com prestação de serviços à comunidade, em decisão assim exarada,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de execução de medida socioeducativa aplicada ao jovem EMERSON LIMA DA SILVA (nascido em 10.06.2007), já qualificado, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito nos art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 29, todos do Código Penal (Guia n. 73454.2023).

O fato ocorreu em 21.02.2021, ao passo que em 20.07.2023 foi proferida sentença que reconheceu a prática do ato infracional e aplicou a medida socioeducativa de internação (id. 131123544).

Efetivada a busca e apreensão do adolescente, foi atestada vaga para a internação provisória do jovem no CASE desta Comarca, motivo pelo qual o juízo de Colíder/MT declinou da competência para processamento do feito em prol deste juízo.

No id. 131165483, foi designada audiência concentrada, em consonância com a Recomendação n. 98/2021 do Conselho Nacional de Justiça e em atenção ao art. 43 da Lei n. 12.594/12.

É o sucinto relato. Decido.

Em inspeção realizada no CASE local na data de ontem, o socioeducando argumentou que se encontrava há poucos dias em liberdade, após cumprimento de internação na mesma unidade, quando foi novamente apreendido na cidade de Colíder/MT por conta de fato ocorrido há alguns anos.

Em verificação junto ao sistema PJE, constata-se a veracidade de suas alegações, pois cumpriu medida socioeducativa de internação, pelo prazo de um ano e cinco meses, no Processo Executivo n. 1004107-76.2022.811.0015, havendo sido agraciado com a substituição da medida extrema pelas medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 meses, por 8 horas semanais, c/c liberdade assistida, pelo prazo de 6 meses, na data de 19.09.2023.

A nova internação, destaque-se, decorre de fato ocorrido em 21.02.2021, portanto, anteriormente ao cumprimento da medida de internação, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 45, §2º, da Lei n. 12.594/12:

Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.

(...)

§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.

Leciona NUCCI (...).

Assim sendo, todos os atos infracionais cometidos pelo menor, antes do início do cumprimento de medida socioeducativa, precisam ser visualizados como um conjunto único – e não como fatos isolados, gerando punições igualmente isoladas. Por isso, quando o adolescente se encontra em cumprimento de medida socioeducativa em razão de ato infracional, já tendo obtido progressão, em virtude de seu mérito, impõe a lei seja qualquer outro ato infracional absorvido pelo primeiro, que deu origem à execução.

Nessa toada, indesviável a conclusão no sentido de que não há fundamento idôneo para cumprimento de nova medida de internação, impondo-se a pronta desinternação do adolescente, seguida de seu retorno ao local de domicílio.

Considerando que o jovem é domiciliado na cidade de Colíder/MT, para onde já remetido o Processo Executivo n. 1004107-76.2022.811.0015, e em consonância com a interpretação sistemática das disposições dos artigos 49, II, e 35, IX, da Lei do SINASE, e 124, VI, do ECA, bem como com o estabelecido no art. 13, §3º, da Resolução n. 165/2012-CNJ, declino da competência para unificação das guias de execução pendentes e prosseguimento da execução em favor do juízo competente naquela localidade.

Expeça-se o mandado de desinternação, devendo ser o adolescente novamente entregue aos responsáveis legais
(...)”.

Portanto, considerando a atenuação da medida socioeducativa aplicada na sentença, reconheço a perda superveniente do objeto recursal neste ponto.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023